Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-33.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600422-33.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600422-33.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido SDD - Solidariedade, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723765
16/09/2025
21:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44723765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.280
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600422-33.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DA
MULHER. APLICAÇÃO
DO
MONTANTE
NO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SALDO ANTERIOR
DE FUNDO DE CAIXA. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade da comprovação de despesas efetuadas com
recursos do Fundo Partidário, considerando a ausência de notas fiscais ou
outros documentos idôneos;
II.II. Verificar a destinação de despesas realizadas com recursos do Fundo

Num. 44723765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
Partidário Mulher, analisando se foram efetivamente aplicados na promoção da
participação política feminina;
II.III. Verificar a ausência de registro do saldo financeiro de exercícios anteriores
no Fundo de Caixa, avaliando o impacto na fidedignidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação de notas fiscais ou outros documentos idôneos, sendo ônus do
prestador demonstrar a regularidade dos gastos, especialmente quando se trata
de recursos públicos. A ausência de comprovação de despesas com serviços
técnicos e energia elétrica implica a determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
III.II. A agremiação não observou a obrigação de aplicar o percentual mínimo do
Fundo Partidário em incentivos à participação feminina na política, o que enseja
a transferência do valor remanescente para conta bancária específica e
aplicação do montante no exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5%, nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019.
III.III. A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas.
III.IV. A soma das irregularidades perfaz R$ 8.453,60, correspondente a 3,5% do
total de recursos movimentados, o que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.136,44, e de aplicação do montante $
7.041,14 em ações de incentivo à participação feminina na política, no exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, Decisão Monocrática - PC-PP nº 0600217-43.2020.6.16.0000, Des.
Eleitoral Rodrigo Otávio do Amaral, Data do Julgamento: 09/03/2023, DJE:
13/03/2023;
TRE-PR, PC-PP nº 060043481, Acórdão nº 68145, Rel(a): Des. Luiz Osorio Mores
Panza, Publicação: 05/09/2025;

Num. 44723765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
TSE, Agravo Regimental no REspe nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell, DJE
23/11/2020.
V.II. Legislação:
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22, § 5º, § 9º, 28, 29, § 2º, V, 31, § 2º, 45, II,
58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 18-6-2024, nos termos do art. 28 da Resolução
TSE nº 23.604/2019 (ID 43888899).
Publicado o edital previsto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43914994 e ID
43920939).
No exame preliminar, emitido pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
registrou-se a necessidade de complementação de documentos pelo prestador (ID
44127835).
Intimado para manifestação, o prestador apresentou documentos (ID 44182060 ao ID
44182068).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou documentos (ID
44446633 e seguintes).
Posteriormente, proferiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44256995).
Em resposta, o partido apresentou nova manifestação (ID 44560992), com juntada de

Num. 44723765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
documentos correspondentes (ID 44561000, ID 44561004, ID 44561005 e ID
44561016).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44582010).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
(ID 44612920).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a
determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a destinação, nas
eleições subsequentes, do percentual do Fundo Partidário Mulher, que não foi
devidamente aplicado pelo prestador à promoção da participação feminina na política
(ID 44649789).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO SETOR TÉCNICO

O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual do Partido
Solidariedade do Paraná, manifestou-se pela sua aprovação com ressalvas, em razão
das seguintes irregularidades: a) não foram comprovadas despesas com serviços
técnicos, realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário, no valor total de
R$ 948,67, prestados por Ernesto Oliveira Lara (R$ 100,00), Clautech Consultoria e
Informática (R$ 383,00) e Leandro Rosa Advogados Associados (R$ 465,67); b)
despesa com a empresa KS TEXTIL, no valor de R$ 2.863,86, referente à aquisição
de 142 camisetas com recursos do Fundo Partidário Mulher, sem comprovação de que
tenham sido destinadas a evento específico ou distribuídas com finalidade relacionada
à promoção da participação feminina na política; c) ausência de registro, em 2022 e
2023, do saldo financeiro de R$ 274,02, proveniente do exercício de 2021.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica.

Num. 44723765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
II.I.I. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Sobre a comprovação das despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário, a Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP) ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

Num. 44723765 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16

Como se vê, as despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo Partidário
devem ser devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais. Além
do documento fiscal, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de
despesas, qualquer meio idôneo de prova.
No caso em exame, a unidade técnica identificou a falta de comprovação das
despesas com serviços técnicos, no total de R$ 948,67, custeadas com recursos do
Fundo Partidário, referentes a pagamentos realizados a Ernesto Oliveira Lara (R$
100,00), Clautech Consultoria e Informática (R$ 383,00) e Leandro Rosa Advogados
Associados (R$ 465,67).
A unidade técnica, ainda, apesar de ter constatado ausência de comprovação de
despesa com energia elétrica, no montante de R$ 187,77, entendeu ausente
irregularidade, sob o fundamento de que, ainda que a fatura não tenha sido
apresentada, trata-se de gasto de caráter recorrente, comprovado em outros meses.
Contudo, é importante destacar que a simples existência de despesas similares em
períodos distintos não exime o prestador do dever de comprovar todos os gastos
individualmente, sob pena de se enfraquecer o controle imposto pela Resolução TSE
nº 23.604/2019.
Embora intimado para comprovar tais despesas, o prestador deixou de apresentar a
documentação necessária.
Conforme já exposto, as despesas partidárias devem ser comprovadas por meio de
documento fiscal ou, na sua ausência, por outro meio idôneo de prova, incumbindo ao
prestador o dever de demonstrar a regularidade dos gastos, sobretudo quando se trata
da utilização de recursos públicos.
Dessa forma, considerando que o prestador deixou de comprovar gastos efetuados
com recursos do Fundo Partidário, deve ser determinado o recolhimento de R$
1.136,44 (R$ 100,00 + R$ 383,00 + R$ 465,67 + R$ 187,77) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES
QUE
REPRESENTAM
APROXIMADAMENTE 6,61% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS

Num. 44723765 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
EFETUADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO
NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI 9.096/1995 E DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.546/2017. IRREGULARIDADES
QUE
REPRESENTAM
APROXIMADAMENTE 0,23% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA DE
TERCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR À UNIÃO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PERCENTUAL
MÍNIMO
NA
APLICAÇÃO
DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DAS MULHERES. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de
2019, apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, regulada pela Lei nº 9.096/95, Resolução TSE nº
23.546/2017, em relação ao mérito, e Resolução TSE 23.604/2019, quanto às
disposições processuais.
2. A não comprovação de despesas realizadas com recursos provenientes do
Fundo Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Contudo,
considerando que as irregularidades representam aproximadamente 6,61% do
total de recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos durante o exercício de
2019, revela-se suficiente a aposição de ressalva nas contas, com fundamento
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. As despesas realizadas com coroa de flores e com flores não estão elencadas
no rol do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do artigo 44 da Lei
9.096/1995, bem como não restaram demonstradas as atividades partidárias
relacionadas aos gastos efetuados com hospedagens e passagens aéreas.
Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. Irregularidades que
representam aproximadamente 0,23% das receitas auferidas do Fundo Partidário
no exercício de 2019, permitindo, assim, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aposição de ressalva.
4. O valor da despesa paga em nome de terceiro, com recursos provenientes do
Fundo Partidário, foi recolhido ao Tesouro Nacional pelo prestador. Aposição de
ressalva.
5. O artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022, promulgada pelo
Congresso Nacional em 5/4/2022, estabelece que aos partidos políticos que não
tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa
finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a
utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela
Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros
anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação desta Emenda Constitucional.
6. O prestador deixou de aplicar o valor de R$ 4.403,79 nos programas de
promoção da mulher na política, devendo o montante ser utilizado pela

Num. 44723765 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
agremiação partidária nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta
decisão.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(Decisão Monocrática - PC-PP nº 0600217-43.2020.6.16.0000, Des. Eleitoral
Rodrigo Otávio do Amaral, Data do Julgamento: 09/03/2023, DJE: 13/03/2023) –
(Destaquei)

A irregularidade perfaz o valor de R$ 1.136,44, que corresponde a, aproximadamente,
0,475% do total de recursos movimentados pela agremiação durante o exercício de
2023 (R$ 239.201,21 – ID 44447194), devendo ser analisada em conjunto às demais
falhas constantes na prestação de contas em análise.

II.I.II. DAS IRREGULARIDADES NAS DESPESAS EFETUADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER

No tocante à despesa realizada com a empresa KS Têxtil, no valor de R$ 2.863,86,
referente à aquisição de 142 camisetas com recursos do Fundo Partidário Mulher,
verifica-se que há comprovação nos autos de que os bens foram efetivamente
destinados à promoção da participação política feminina.
A nota fiscal juntada (ID 43889324) descreve o produto adquirido como “camiseta dry
fit manga curta rosa estampa 1 cor frente”, indício suficiente de que o material se
destinava a evento com enfoque no público feminino. Embora o documento fiscal não
contenha expressamente a indicação do evento em que as camisetas seriam
utilizadas, é razoável concluir, pelo contexto, que a aquisição de 142 camisetas na cor
rosa guarda pertinência com atividades voltadas à promoção da mulher na política.
A razoabilidade dessa interpretação é reforçada pelas fotografias apresentadas nas
razões finais do prestador de contas, que demonstram a utilização das camisetas em
evento realizado no dia 6-8-2023, comprovando a vinculação da despesa à finalidade
prevista no art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Assim, ainda que as imagens tenham sido apresentadas somente em fase posterior ao
parecer conclusivo, a nota fiscal, por si só, já constitui documento hábil para comprovar
a vinculação do gasto com a promoção da participação política das mulheres.
Desse modo, a despesa deve ser considerada regular.
Por outro lado, embora comprovada a destinação da despesa anteriormente

Num. 44723765 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
mencionada, verifica-se que a agremiação não cumpriu integralmente a obrigação de
aplicar o percentual mínimo do Fundo Partidário em ações de incentivo à participação
feminina na política. Nos termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
órgãos partidários devem destinar, em cada exercício financeiro, no mínimo 5% do
total de recursos recebidos do Fundo Partidário à criação e manutenção de programas
voltados à promoção e difusão da participação política das mulheres.
No caso em análise, a agremiação recebeu, no exercício de 2023, o montante de R$
212.000,00 oriundo do Fundo Partidário, tendo transferido à conta específica do Fundo
Partidário Mulher a quantia de R$ 10.600,00, correspondente exatamente a 5% do
total recebido, em conformidade formal com a norma.
Todavia, da análise da documentação apresentada, constata-se que apenas R$
3.558,86 foram efetivamente aplicados em programas de promoção da participação
política feminina (ID 44582010).
Tal circunstância configura descumprimento do art. 18, § 3º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que exige que os documentos apresentados pela agremiação
comprovem a efetiva execução e manutenção dos programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, não bastando o mero provisionamento contábil
ou a simples transferência de valores.
Assim, embora o parecer conclusivo tenha reconhecido o cumprimento do percentual
mínimo em razão da simples transferência para a conta específica, verifica-se que a
obrigação legal não se restringe ao aporte formal, exigindo a efetiva aplicação dos
recursos em ações destinadas ao fim previsto em lei.
Desse modo, considerando que a agremiação deixou de aplicar em programas de
incentivo à participação feminina o montante de R$ 7.041,14 (R$ 10.600,00 – R$
3.558,86), tal valor deverá ser transferido para a conta bancária específica prevista no
art. 6º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo ser utilizado no exercício
financeiro subsequente em ações voltadas ao fim legalmente estabelecido. O
descumprimento dessa determinação acarretará o acréscimo de 12,5% ao montante,
nos termos do art. 22, § 3º, da mencionada resolução.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO
ESTADUAL. UNIÃO BRASIL – PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
IRREGULARIDADES.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
RECURSOS
DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

Num. 44723765 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16

8. A aplicação insuficiente dos recursos do Fundo Partidário destinado à
participação feminina na política (insuficiência de R$ 844.389,00) implica a
necessidade de transferência e aplicação do montante no exercício subsequente,
exclusivamente para a criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5%
ao valor devido (art. 22, § 3º e § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 44, §
5º, da Lei nº 9.096/1995).

[...]
(PC-PP nº 060043481, Acórdão nº 68145, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 05/09/2025)

A irregularidade identificada totaliza o montante de R$ 7.041,14, equivalente a
aproximadamente 2,943% do total de recursos movimentados pela agremiação no
exercício de 2023, que alcançou R$ 239.201,21 (ID 44447194).
Diante do percentual reduzido em relação ao montante global, a falha comporta a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, entretanto, ser apreciada
em conjunto com as demais inconsistências verificadas na presente prestação de
contas.

II.I.III. DA IRREGULARIDADE NO FUNDO DE CAIXA

No que concerne à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica registrou que,
conforme informações constantes do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA,
não houve constituição de fundo de caixa no exercício financeiro de 2023, tampouco
foram identificados pagamentos realizados em espécie.
Todavia, foi constatado que o saldo remanescente de R$ 276,02, proveniente do
exercício de 2021, deixou de ser contabilizado nos exercícios subsequentes de 2022 e
2023.
A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas e, por conseguinte, a regularidade
da prestação de contas.
A impropriedade envolve o montante de R$ 276,02, devendo ser apreciada em
conjunto com as demais inconsistências constatadas na presente prestação de contas.

Num. 44723765 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 8.453,60 (R$1.136,44 + R$ 7.041,14 + R$ 276,02), que
corresponde a, aproximadamente, 3,53% do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 239.201,21 – ID 44447194).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, as irregularidades, no montante de R$ 8.453,60, que corresponde a,
aproximadamente, 3,53% da movimentação de recursos efetuada na campanha, não
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalva.
Dessa forma, conclui-se pela aprovação, com ressalvas, das contas do Diretório
Estadual do Partido Solidariedade do Paraná referentes ao exercício financeiro de
2023.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade do Paraná, referentes
ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.136,44, bem como da aplicação do montante $ 7.041,14
em ações de incentivo à participação feminina na política, no exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%, nos termos do art. 22, § 3º e § 4º, do
referido diploma normativo.
Para fiscalização do cumprimento da sanção imposta, observe-se o Acordo de
Cooperação Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº
945/2025.

Num. 44723765 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473010400000043662009
Número do documento: 25091621473010400000043662009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:35:16

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600422-
33.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A RESPONSÁVEIS: LUIZ GOULARTE ALVES, NELSON
FERNANDES DOS SANTOS - Advogados dos RESPONSÁVEIS: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025